Tribunal: TJDFT
Processo: 0763803-61.2021.8.07.0016
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-06
Data de publicação: 2025-08-25

Ementa:
DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. ICMS. EMBARGOS À EXECUÇÃO. CERCEAMENTO DE DEFESA. AUSÊNCIA. CERTIDÃO DE DÍVIDA ATIVA. REQUISITOS LEGAIS PREENCHIDOS. PRESUNÇÃO DE CERTEZA E LIQUIDEZ. DESNECESSIDADE DE JUNTADA DO PROCESSO ADMINISTRATIVO. ENCARGOS DE MORA FIXADOS EM LEI COMPLEMENTAR DISTRITAL. ALEGADA EXORBITÂNCIA AFASTADA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedentes os embargos à execução fiscal ajuizados por contribuinte em face do Distrito Federal, visando à declaração de nulidade da Certidão de Dívida Ativa (CDA) relativa a débitos de ICMS. Sustenta cerceamento de defesa pela ausência de análise da falta de individualização dos débitos e, no mérito, a invalidade da CDA, a ausência de processo administrativo fiscal e a suposta exorbitância dos encargos moratórios.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há quatro questões em discussão: (i) definir se houve cerceamento de defesa por ausência de individualização dos débitos na CDA; (ii) verificar se a CDA que embasa a execução fiscal preenche os requisitos legais; (iii) analisar a necessidade de apresentação do processo administrativo para validade da cobrança; e (iv) aferir a legalidade dos encargos de mora aplicados.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A alegação de cerceamento de defesa por ausência de individualização dos débitos confunde-se com o próprio mérito da controvérsia sobre a validade da CDA. O juízo de origem analisou adequadamente a matéria, afastando a nulidade da sentença.
4. A Certidão de Dívida Ativa exequenda preenche todos os requisitos exigidos pelo art. 202 do CTN e pelo art. 2o, § 5o, da Lei no 6.830/1980, incluindo: nome do devedor, natureza do crédito (ICMS), origem, data de constituição definitiva, valores de multa, encargos legais, e base normativa aplicável.
5. Conforme o art. 204 do CTN e o parágrafo único do art. 3o da Lei no 6.830/1980, a CDA regularmente inscrita goza de presunção relativa de certeza e liquidez, possuindo força de prova pré-constituída, sendo ônus do contribuinte apresentar prova inequívoca para afastá-la.
6. O entendimento consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça (REsp 1.814.078/SC) e pelo TJDFT é de que a apresentação do processo administrativo fiscal não é condição para a validade da execução.
7. Os encargos aplicados (multa moratória de 10% e juros com base na taxa SELIC, conforme a Lei Complementar Distrital no 435/2001) têm amparo legal e não configuram confisco, inexistindo ilegalidade ou desproporcionalidade que justifique sua redução judicial.
8. A sentença que julgou improcedentes os embargos à execução fiscal está em conformidade com o arcabouço normativo e jurisprudencial aplicável, razão pela qual deve ser integralmente mantida.
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Recurso desprovido.
Tese de julgamento:
1. A alegação de cerceamento de defesa por ausência de individualização dos débitos confunde-se com o próprio mérito da controvérsia sobre a validade da CDA
2. A CDA que preenche os requisitos do art. 202 do CTN e do art. 2o, § 5o, da Lei no 6.830/1980 goza de presunção relativa de certeza e liquidez, podendo ser ilidida apenas por prova inequívoca do contribuinte.
3. A ausência de individualização detalhada dos débitos na CDA não implica, por si só, nulidade, tampouco configura cerceamento de defesa quando presentes os requisitos legais.
4. A apresentação do processo administrativo fiscal não é obrigatória para a propositura da execução fiscal, tampouco constitui requisito de validade da CDA.
5. Os encargos de mora fixados em legislação distrital específica, como a multa de 10% e os juros pela SELIC, não configuram confisco e são plenamente exigíveis.

Dispositivos relevantes citados:
CTN, arts. 202 e 204; Lei no 6.830/1980, arts. 2o, § 5o, e 3o, parágrafo único; LC-DF no 435/2001, arts. 1o e 2o; CPC, art. 85, § 11.
Jurisprudência relevante citada:
STJ, REsp 1.814.078/SC, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, j. 22.10.2019, DJe 05.11.2019.
TJDFT, Acórdão 1424245, AI 0704774-94.2022.8.07.0000, Rel. Des. Ana Cantarino, 5a Turma Cível, j. 18.05.2022, DJE 30.05.2022.
TJDFT, Acórdão 1768774, AI 0723345-79.2023.8.07.0000, Rel. Des. Maria Ivatônia, 5a Turma Cível, j. 05.10.2023, DJE 19.10.2023.